Tribunal: TJPA
Processo: 0811238-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13079 - Auxílio Moradia
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811238-91.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: FELIPE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. PROGRAMA QUALIFICA SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FELIPE DA SILVA ALMEIDA contra decisão monocrática que conheceu de ofício do reexame necessário, em razão da iliquidez da sentença proferida contra a Universidade do Estado do Pará (UEPA), e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento de auxílio moradia a residente médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa necessária no caso de sentença ilíquida, ainda que o valor da condenação possa ser estimado; (ii) estabelecer se houve inovação recursal por parte da UEPA ao alegar a impossibilidade de cumulação do auxílio moradia com o programa Qualifica Saúde apenas na fase recursal; e (iii) determinar se é juridicamente válida a vedação à cumulação dos referidos benefícios com base nos termos do compromisso firmado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau é expressamente qualificada como ilíquida, ao remeter a apuração do valor da condenação à fase de liquidação, o que impõe a aplicação do reexame necessário nos termos do art. 496, I, do CPC, da Súmula 423 do STF e da Súmula 490 do STJ.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a dispensa do reexame necessário em sentenças ilíquidas, mesmo quando seja possível estimar o valor da condenação, exigindo certeza quanto ao valor para aplicação da exceção do art. 496, § 3º, II, do CPC.

5.

A decisão agravada corretamente afastou o conhecimento de argumento novo apresentado pela UEPA em sede recursal – relativo à impossibilidade de cumulação dos benefícios – por configurar inovação recursal vedada, em respeito ao contraditório e à vedação à supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC.

6.

Superado o juízo de admissibilidade pela remessa necessária, é possível a apreciação integral do mérito pelo Tribunal, inclusive quanto a fundamentos não analisados em primeira instância, em razão do efeito devolutivo amplo do reexame obrigatório.

7.

Constatado nos autos o recebimento, pelo agravante, da bolsa do Programa Qualifica Saúde durante o período da residência médica, incide a vedação de cumulação com o auxílio moradia, conforme art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022 e cláusula expressa no termo de compromisso firmado.

8.

A cláusula contratual que declara a incompatibilidade entre os benefícios goza de presunção de legitimidade e eficácia, não havendo elementos suficientes para infirmar sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a remessa necessária de sentença ilíquida proferida contra autarquia estadual, mesmo que o valor da condenação possa ser estimado.

2.

Configura inovação recursal a alegação de matéria não suscitada na instância de origem, sendo vedado seu conhecimento em grau recursal, conforme o art. 1.014 do CPC.

3.

O reconhecimento da obrigatoriedade do reexame necessário autoriza a análise integral do mérito pelo órgão
ad quem
, inclusive de fundamentos não enfrentados na sentença, diante do efeito devolutivo amplo.

4.

É vedada a cumulação do auxílio moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981 com a bolsa do programa Qualifica Saúde, nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022 e do termo de compromisso firmado pelo residente médico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.014, 496, I e § 3º, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º; Decreto Estadual nº 2.706/2022, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1716261/PR, Rel.
Min. Francisco Falcão, T2, j. 23.05.2022; STJ, REsp 1.856.661/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.11.2020; TJ-PA, ApC 0800926-68.2021.8.14.0026, Rel. Des.
Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.07.2024; TJ-PA, ApC 0834936-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811238-91.2022.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 25991506) interposto por
FELIPE DA SILVA ALMEIDA
contra decisão monocrática (ID 25380111) que não conheceu, de parte, do recurso da Universidade do Estado do Pará, acolheu a preliminar para reconhecer a obrigatoriedade do reexame necessário, conheceu, de ofício, do Reexame Necessário, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, o agravante postula: (i) o afastamento da remessa necessária, por entender que a sentença, embora formalmente ilíquida, contém elementos que permitem a aferição aritmética do proveito econômico – inferior a 500 salários mínimos – o que atrai a aplicação do art. 496, § 3º, II, do CPC, tornando inaplicável a Súmula 490 do STJ; (ii) a rejeição da inovação recursal suscitada pela UEPA, quanto à alegada impossibilidade de cumulação da bolsa auxílio moradia com o programa Qualifica Saúde, sob o argumento de que tal tese não foi arguida na instância de origem, incorrendo, assim, em preclusão consumativa, vedada pelo art. 1.014 do CPC; (iii) a manutenção integral da sentença de procedência, sob os fundamentos de que (a) a Lei Federal nº 6.932/1981 é autoaplicável e prevalece sobre normas estaduais em caso de conflito; (b) o auxílio moradia possui natureza jurídica distinta do benefício do programa Qualifica Saúde; (c) a concomitância entre os dois benefícios não se comprova, diante da diferença de períodos; e (d) a vedação à cumulação não está expressamente prevista nos termos de compromisso firmados.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, para que seja afastada a remessa necessária e restabelecida a sentença de procedência. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento parcial do direito ao auxílio moradia, nos períodos em que não houve pagamento do programa Qualifica Saúde (março/2021 a novembro/2021 e janeiro/2023 a fevereiro/2024).

As contrarrazões apresentadas no ID nº 26807814.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A matéria controvertida devolvida a esta Turma Cível restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que, ao acolher preliminar de remessa necessária suscitada de ofício, reformou integralmente a sentença de 1º grau, anteriormente favorável ao autor, ora agravante, julgando improcedente o pedido de pagamento de auxílio moradia.

Pois bem.

A decisão agravada reconheceu inovação recursal por parte da UEPA, não conhecendo da apelação nesse ponto, em razão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância. Esse entendimento, inclusive, alinhou-se com precedentes desta Turma, os quais afastam a análise de argumentos não debatidos na instância de origem.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E VERBAS SALARIAIS . ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. ARGUIÇÕES FORMULADAS APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO . ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. POSSIBILIDADE . DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maria Noranei Pereira em desfavor do Município de Jacundá, julgou procedente a ação proposta, condenando o recorrente a efetuar em favor da apelada o pagamento de 03 (três) licenças-prêmio não gozadas, bem como ao pagamento de verbas rescisórias; II –
As alegações de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis a propositura da ação se tratam de inovações recursais, visto que não foram oportunamente arguidas na contestação apresentada pelo recorrente perante a autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, o não conhecimento do recurso em relação a essas alegações é medida que se impõe. Preliminares não conhecidas;
III - No caso dos autos, considerando que a aposentadoria da apelada ocorreu no ano de 2019 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 2021, por certo não transcorreu o lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20 .910, motivo pelo qual, rejeito a alegação de prescrição suscitada pelo apelante. Preliminar rejeitada; IV - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal; V – O ônus da prova caso dos autos incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC; VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009266820218140026 20748648, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1 .
A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância
. 2. Recurso não conhecido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349362620208140301 19672482, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Contudo, foi suscitado, de ofício, o conhecimento da remessa necessária, com base na Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra autarquia estadual, revendo a sentença que havia julgado procedente o pedido.

A irresignação do agravante recai, portanto, sobre esse ponto: a legalidade da aplicação da remessa necessária ao caso concreto.

Todavia, entendo que não assiste razão ao agravante.

Embora a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tenha sinalizado mitigações pontuais ao enunciado da Súmula 490, especialmente quando o valor da condenação pode ser estimado por cálculo aritmético simples, não se pode perder de vista que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente sua natureza ilíquida, remetendo a apuração dos valores para fase de liquidação, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido em inicial,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para

condenar a ré UEPA ao pagamento de auxílio moradia à parte autora, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei nº. 6.932/1981, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, a contar de março/2021 (data do início da residência médica) até o final do programa de residência médica (fevereiro/2024), contudo, diante da informação nos autos sobre a conclusão da residência médica (ID no ID 116726013 - Pág. 1),
converto em pecúnia, a ser apurado em sede de liquidação,
com correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, incidirá a taxa Selic a partir da citação. – grifo nosso.

Revelado o caráter ilíquido da sentença pela necessidade imposta pelo próprio magistrado de liquidação da sentença, impositivo o seu reexame necessário então realizado, consoante se extrai das Súmulas 423/STF e 490/STJ, assim como do art. 496, inciso I, do CPC.

Importante ressaltar que, apesar das alterações introduzidas pelo novo CPC e das divergências jurisprudenciais daí decorrentes, a orientação adotada pela Segunda Turma da Corte Especial do STJ tem afirmado, com clareza, que não é admissível afastar a remessa necessária com base em mera estimativa do valor da condenação, como se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a sentença é líquida ou ilíquida para incidência do dispositivo tido por violado, qual seja, o art. 498, § 3º, II, do CPC. 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a sentença é ilíquida, pois o Estado do Paraná foi condenado ao fornecimento de medicamentos e dermocosméticos, sem delimitação de prazo e sem condenação em valor líquido e certo. Desse modo, consignou ser caso de reexame necessário. 3.
A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973
). 4.
Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula n. 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.". 5. A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que ela não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015
. 6. No caso em análise, verifica-se que a sentença é, de fato, ilíquida, uma vez que, não tendo delimitado o prazo em que o medicamento e os dermocosméticos devem ser fornecidos, a decisão tornou incerto o valor a ser arcado pelo ente estatal, sujeitando-se, assim, ao duplo grau de jurisdição. 7. O acórdão recorrido não merece reparos, porquanto está alinhado à orientação desta Corte Superior no que tange ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas. 8. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1716261 PR 2020/0146809-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Maceió objetivando a progressão funcional do autor no plano de cargos e salários em razão da conclusão do curso de mestrado. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para reconhecer a necessidade de realizar o reexame necessário antes do cumprimento do comando judicial. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se na sentença existem todos os parâmetros de cálculo, ela é líquida, bem como a obrigação dela decorrente.

III - Cinge-se a questão em definir se as diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos que se protraem no tempo configuram obrigação líquida ou ilíquida.

IV - No caso, verifica-se que a Corte de origem encontra-se alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.366.316/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 26/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

V - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.925.579/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ.

1. Caso em que o acórdão impugnado afastou a necessidade de reexame necessário, no caso, mantendo a decisão agravada, que consignou:

"Nesse sentido, considerando que entre a data de início do benefício (DIB) e a data da sentença estão vencidas 17 (dezessete) parcelas, e levando em conta que o salário de benefício, em 2019, tem como teto o valor de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais, e quarenta e cinco centavos), a condenação seguramente não atingirá, mesmo com os acréscimos da atualização monetária e dos juros, o montante de 1.000 (mil) salários mínimos".

2.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73).

Posicionamento esse que deu origem ao enunciado 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

3.
A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. Precedentes: AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019; REsp 1717256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1827304/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019.

4. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos à origem para que a sentença seja submetida à remessa necessária.

(REsp n. 1.856.661/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.) – grifo nosso.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA SOMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. ART . 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. ART. 1.022 DO CPC/2015 . INEXISTÊNCIA DE ALEGADAS OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1 . Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público, em sede de reexame necessário, modificou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, apenas para determinar que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 2. A recorrente alegou, em síntese: a) preliminar de nulidade do julgado, em razão de suposta omissão do Órgão Julgador, pois a sentença não estaria sujeita ao reexame, considerando que o valor da condenação estaria abaixo de 500 (quinhentos) salários mínimos; b) omissão da 1ª Turma de Direito Público, por não ter verificado que, nos termos do art . 85, caput, do CPC, a sentença deverá condenar o vencido a pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor; c) interpretação indevida do art. 85 do CPC; d) omissão quanto à circunstância de que, apesar de ilíquida, a sentença é passível de liquidação por cálculos aritméticos. 3.
Na sentença, o Juízo de origem consignou expressamente que “o valor total da condenação será apurado em liquidação” . Logo, a sentença é ilíquida. Nesse ponto, o Órgão Julgador consignou no Acórdão embargador que, “por força do Enunciado de Súmula 490 do STJ, a sentença ilíquida está sujeita ao reexame necessário”. A referida Súmula estabelece que “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Conclui-se, portanto, que a sentença devia ser submetida ao duplo grau de jurisdição, sob pena de não produzir efeitos, inexistindo qualquer omissão nesse sentido . Preliminar rejeitada
. 4. Também não há omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência. Ao contrário do que afirma a embargante, o Órgão Julgador modificou a sentença para aplicar a expressa determinação do art . 85, § 4º, inciso II, do CPC, corroborada pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Acórdão embargado possui fundamentação clara e suficiente, o que afasta a caracterização de omissão. Precedentes do STJ. 5 . Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC . Jurisprudência do STJ e do STF. 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0803139-61 .2022.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)– grifo nosso.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS . SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME1. Ação previdenciária ajuizada com pedido de concessão de auxílio-acidente, ajuizada por segurado que sofreu acidente de trajeto, resultando em sequelas permanentes, decorrentes de fratura exposta de 4º e 5º metacarpos esquerdos . 2. Sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho de Curitiba e Região Metropolitana julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 3. Ausente interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para reexame necessário .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente e se a sentença ilíquida deve ser submetida ao reexame necessário.III . RAZÕES DE DECIDIR5.
A remessa necessária é obrigatória em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ e no REsp 1.101.727/PR, não sendo possível dispensá-la com base em estimativas do valor da condenação
.6. Estão preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da demonstração de que o segurado, após acidente de trajeto, passou a apresentar redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual como almoxarife .7. Laudo pericial atesta sequelas definitivas que dificultam a execução das atividades habituais do autor, confirmando o direito ao benefício de natureza indenizatória.8. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme entendimento firmado no Tema 862 do STJ .9. Correção monetária e juros devem observar os parâmetros do Tema 905 do STJ, com aplicação do INPC e da remuneração da poupança até 08.12.2021, incidindo a partir de então exclusivamente a taxa SELIC, conforme art . 3º da EC 113/2021.10. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE11. Remessa necessária conhecida e sentença integralmente confirmada.Tese de julgamento: É devido o benefício de auxílio-acidente quando demonstrado que, após a cessação do auxílio-doença, o segurado apresenta redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto, fixando-se o termo inicial no dia seguinte à cessação do benefício anterior, com atualização monetária e juros conforme os parâmetros dos Temas 862 e 905 do STJ e art . 3º da EC 113/2021. (TJ-PR 00187289420258160001 Curitiba, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 08/08/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2025) – grifo nosso.

Faz-se mister destacar que a adoção da remessa necessária, não representa contrariedade aos fundamentos jurídicos já pacificados, mas sim aplicação do entendimento vinculante da jurisprudência superior acerca da exigência formal do duplo grau obrigatório.

A consequência prática disso, como bem delineado na decisão agravada, é a possibilidade de exame de todo o mérito da sentença pelo órgão
ad quem
, inclusive da matéria atinente à vedação de cumulação entre as bolsas, dado o efeito devolutivo pleno da remessa necessária. Ou seja, uma vez reconhecida a obrigatoriedade do reexame, não há óbice ao enfrentamento de todas as questões relevantes para o julgamento do mérito, ainda que não suscitadas no juízo singular, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Desse modo, correta a decisão monocrática agravada ao suscitar a remessa necessária e reformar a sentença, notadamente porque restou comprovado nos autos o recebimento, pelo agravante, da bolsa do Programa Estadual Qualifica Saúde, durante o período de residência médica, o que, à luz do art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022, torna vedada a cumulação com o auxílio moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981.

Aliás, sobre o ponto, o termo de compromisso firmado pelo agravante expressamente declara a incompatibilidade entre os benefícios, cláusula que goza de presunção de legitimidade e eficácia, especialmente em se tratando de ato voluntário praticado com pleno conhecimento das normas regulamentares.

Portanto, não subsistem fundamentos jurídicos para o acolhimento do agravo interno, devendo prevalecer a decisão monocrática que reconheceu a remessa necessária, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de cobrança do auxílio moradia.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática proferida nos autos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025